Tribunal: TJBA
Processo: 8004661-28.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004661-28.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MOISES CAVALCANTI REBELLO

Advogado(s)
:
TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Moisés Cavalcanti Rebello contra sentença que o condenou pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, com absolvição quanto ao art. 35 da mesma lei, pleiteando (i) nulidades por ausência de laudo toxicológico definitivo, violação da cadeia de custódia e não instauração de incidente de insanidade mental; (ii) absolvição por fragilidade probatória e suposta disparidade em relação ao corréu; (iii) subsidiariamente, desclassificação para o art. 28; (iv) subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado com redução máxima; e (v) modificação do regime para aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo e a alegada inobservância da cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo, acarretam nulidade processual; (ii) estabelecer se havia fundadas razões para instaurar incidente de insanidade mental; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico e afasta a desclassificação para uso pessoal, inclusive diante da solução diversa conferida ao corréu; (iv) definir se incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e quais os efeitos na dosimetria, regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563; Súmula 523/STF), de modo que nulidades dependem de demonstração de prejuízo concreto.

A materialidade do tráfico se comprova por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação preliminar subscritos por perito oficial, com exames físicos e químicos positivos para
Cannabis sativa
e cocaína, sendo o laudo definitivo de natureza confirmatória quando o laudo preliminar apresenta grau de certeza equivalente e se harmoniza com os demais elementos probatórios.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se acolhe quando genérica e desacompanhada de elementos concretos de adulteração, contaminação ou interferência no iter probatório, ausente prejuízo efetivo.

A instauração do incidente de insanidade mental não é automática e exige dúvida razoável e concreta sobre a higidez mental; relatório médico indica estabilidade, sem alterações de pensamento e psicomotricidade, e o acusado depõe de forma lúcida e orientada nas fases policial e judicial, inexistindo fundamento idôneo para o incidente.

A autoria e o dolo de traficância se evidenciam por prova oral colhida sob contraditório, notadamente depoimentos policiais coerentes entre si e com os demais elementos, indicando que o apelante guardava grande quantidade de entorpecentes em sua residência, além de balança de precisão, embalagens plásticas e maquineta de cartão.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incompatível com a quantidade e o fracionamento das substâncias (maconha em barra e porções; cocaína em 22 invólucros), somados aos petrechos típicos da mercancia, ainda que o agente seja usuário.

Não há violação à isonomia pela solução diversa atribuída ao corréu, pois a individualização decorre do acervo probatório: o corréu foi identificado como consumidor no local (sinais de uso e narrativa de compra de pequena quantia), enquanto a residência do apelante concentrou drogas e instrumentos de comercialização.

A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é afastada quando as circunstâncias concretas — expressiva quantidade de drogas e apreensão de apetrechos e valores — indicam dedicação a atividades criminosas, incompatível com os requisitos cumulativos da benesse.

A pena-base é mantida com valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes; ausentes atenuantes/agravantes e causas de aumento, preserva-se a reprimenda final de 5 anos e 9 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial semiaberto é adequado nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, consideradas as circunstâncias judiciais e a variedade dos entorpecentes, e a substituição por restritivas de direitos é incabível (CP, art. 44, I).

A detração penal é afastada quando o eventual tempo de prisão cautelar não tem aptidão para modificar o regime inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004661-28.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante MOISES CAVALCANTI REBELLO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.